Tribunal: TJDFT
Processo: 0741225-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741225-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA NEIDE DE SOUSA, ALENCAR RIBEIRO ADVOCACIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 76602147) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 245274031, na origem) que, nos autos do cumprimento de sentença de ação coletiva n. 0706469-24.2025.8.07.0018 movido por MARIA NEIDE DE SOUSA e ALENCAR RIBEIRO ADVOCACIA em face do ora Agravante, indeferiu o pedido de suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, nos seguintes termos: DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move MARIA NEIDE DE SOUSA, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese a existência de prejudicialidade externa, a inexigibilidade da obrigação e o excesso de execução (ID 243385724). Com a impugnação foram juntados documentos. A autora se manifestou sobre a impugnação no ID 243510515, requerendo ainda o prosseguimento do feito pelos valores incontroversos. É o relatório. Decido. Inicialmente, analisa-se as questões de ordem processual. O réu alegou a existência de prejudicialidade externa, em razão do ingresso da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, que visa desconstituir o título executivo oriundo da ação coletiva 0032335-90.2016.8.07.0018, para se aguardar o desfecho daquela antes de serem apreciados os cumprimentos individuais relativos a referida ação coletiva. A ação coletiva em referência foi julgada, havendo trânsito em julgado, sendo assim exigível. Há, portanto, fundamento válido para o cumprimento de sentença. Com relação à ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, observa-se que ela foi recebida, no entanto o pedido liminar para a suspensão de todos os cumprimentos individuais com base na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 foi indeferido. Isso porque não foi observada a existência do “fumus boni juris necessário ao deferimento da liminar, mormente considerando a sua excepcionalidade em demanda rescisória”. A ação rescisória visa retirar do ordenamento jurídico decisões judiciais que manifestamente violem norma jurídica, conforme se depreende do artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Consoante se observa da decisão acima referida, este não é o caso, pois as questões jurídicas levantadas na ação rescisória foram apreciadas no bojo da ação coletiva, sendo confirmadas por este Tribunal de Justiça em sede de apelação. Deve ser ressaltado ainda que não cabe rediscutir o mérito do título executivo em cumprimento de sentença, sendo cabível apenas o cumprimento do quanto determinado e, consoante artigo 969 do Código de Processo Civil, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória, o que não foi o caso. Assim, ausente determinação superior relativa à suspensão da tramitação processual dos cumprimentos individuais relativos à ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.001, não há motivos para a suspensão da tramitação processual desta execução e nem mesmo para condicionar o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da ação rescisória, razão pela qual indefiro o pedido. O réu alegou a inexigibilidade do título executivo por tratar-se de coisa julgada inconstitucional, por desrespeitar precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal - Tema 864, que foi afetado pela Corte justamente para que se tenha um entendimento uniforme sobre o tema, relativo à validade de reajustes concedidos a servidores públicos sem a observância dos requisitos constitucionais; que não houve previsão de dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, requisitos necessários à concessão do reajuste; que o título executivo não considerou a necessidade de equilíbrio orçamentário e o modelo constitucional de responsabilidade fiscal; que a Lei distrital n. 5.106/2013 não observou os prazos para o aumento de despesa com pessoal. O autor, por seu turno, informou que o título executivo que originou o pedido de cumprimento não se refere ao Tema 864 do Supremo Tribunal Federal, por se tratar de revisão salarial prevista por lei específica e que a decisão foi confirmada em instâncias superiores e que os demais aspectos de mérito já foram enfrentados na ação de conhecimento. Destaca-se que há fundamento válido para o cumprimento de sentença, pois a ação coletiva em referência foi julgada, havendo trânsito em julgado. Os argumentos constantes da impugnação para justificar a inexigibilidade do título executivo, relativos ao Tema no 864 e à ausência dos requisitos necessários para a concessão de reajuste salarial aos servidores, foram apreciados na ação de conhecimento, tendo sido rejeitados. Veja-se, neste sentido, o acórdão deste Tribunal de Justiça: (...) Portanto, não há possibilidade de nova discussão sobre o mérito do título executivo, acobertado pela coisa julgada material, sendo cabível neste momento apenas o cumprimento do quanto determinado. Dessa forma, o título executivo é exigível, portanto, o cumprimento individual de sentença prosseguirá. Cuidam os autos de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 0032335-90.2016.8.07.0018 proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal, em substituição processual de seus filiados, na qual foi o réu condenado a proceder à imediata implementação do reajuste do vencimento básico dos substituídos e a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. O réu alegou o excesso de execução em razão da forma de aplicação da Taxa SELIC. A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas sim decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: (...) Ainda, o artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução no 482 de 19/12/2022 estabeleceu os seguintes critérios para atualização dos precatórios, aplicável às requisições de pequeno valor até a data do pagamento, conforme artigo 22: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. A norma está de acordo com o entendimento aqui esposado e com a jurisprudência majoritária dos tribunais superiores, não havendo nenhuma inconstitucionalidade ou decisão superior que impossibilite a sua aplicação ao caso. Portanto, sem razão o réu quanto ao ponto. Deve ser destacado ainda que, em que pese o reconhecimento de repercussão geral relativo à questão (Tema no 1.349 do Supremo Tribunal Federal), não houve determinação de suspensão dos processos em curso que tratem da temática. Assim, a tramitação deve prosseguir na forma acima estabelecida. O réu informou ainda que a autora desconsiderou o cálculo da GIC (de 40% sobre o vencimento), ATS, reflexos de férias e 13o (décimo terceiro salário), tendo apresentado somente os valores da remuneração; que não foi considerado o reajuste correspondente da progressão vertical/ horizontal informado pela Secretaria de Educação, o que afeta o cálculo do reajuste do vencimento e dos seus reflexos; e que os valores não foram apresentados com a atualização monetária devida. Destaque-se que o réu não esclareceu as diferenças e os argumentos. Também a autora se limitou a reafirmar a correção dos seus cálculos. Dessa forma, ambas as partes afirmam a correção dos seus cálculos, mas não esclarecem como estes foram feitos ou os equívocos da parte contrária. Deve ser observado ainda que se cuida de cálculo administrativo para o qual a Contadoria Judicial não possui dados suficientes para a apuração devida. As partes deverão, portanto, informar corretamente os dados para a realização dos cálculos. Nesse sentido, verifica-se que o título executivo condenou o réu a implementar o reajuste do vencimento básico dos substituídos e a pagar as diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a contar de 01/09/2015. Portanto, deve ser apurado o padrão de progressão funcional (vertical e horizontal) da autora a contar da data estabelecida e eventuais modificações posteriores, assim como as parcelas que compõem a sua remuneração que são calculadas com base no vencimento básico, inclusive 13o (décimo terceiro) salário e o terço de férias. Assim, concedo a ambas as partes o prazo de 15 (quinze) dias para esclarecer a composição dos seus cálculos de forma a viabilizar a sua observação pela Contadoria Judicial, destacando-se que deve ser utilizada a Taxa SELIC nos termos desta decisão, a fim de possibilitar ainda a comparação dos valores apurados. Após, retornem os autos conclusos. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1. A ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 foi julgada parcialmente procedente para rescindir o acórdão exequendo e julgar improcedente o pedido originário; 2. A obrigação é inexigível, pois o título judicial constitui “coisa julgada inconstitucional”, por estar fundado em interpretação incompatível com a Constituição Federal, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 864 e no julgamento do RE 905.357/RR; 3. Para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO; 4. É irrelevante a distinção entre revisão geral anual e reajuste salarial, aplicando-se a regra vinculada no Tema n. 864 igualmente a ambas as situações, o que não foi observado pelo acórdão exequendo; 5. Há excesso de execução, em razão da aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito, incluindo principal atualizado e juros de mora, o que configura anatocismo, vedado pela jurisprudência do STJ e pela Súmula 121 do STF; 6. Conforme a Emenda Constitucional n. 113/2021, a SELIC deve incidir de forma única e simples, apenas sobre o valor principal corrigido, a partir de 09/12/2021, sem cumulação com outros índices ou juros anteriores. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Alega que a probabilidade do direito está demonstrada pela parcial procedência da ação rescisória e pela afetação da matéria ao regime de repercussão geral (Tema 1.349). Pontua que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está evidenciado pela ausência de valores incontroversos, na medida em que se questiona a própria exigibilidade do título. No mérito, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, extinguir o cumprimento de sentença com base na inexigibilidade do título executivo. Subsidiariamente, pede a reforma da decisão com a declaração incidental da inconstitucionalidade do § 1o do art. 22 da Resolução n. 303/2019 do CNJ e com a determinação de que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, do CPC). O STF, ao julgar o RE n. 905.357/RR, o STF fixou a seguinte tese jurídica (Tema 864): “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, debatendo-se na origem a aplicação, ou não, da referida tese. Tem-se notícia de que a ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 foi julgada parcialmente procedente pela 2a Câmara Cível deste Tribunal, porém sem que o acórdão tenha transitado em julgado. Por outro lado, verifico nos autos de origem que o Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo da referida ação rescisória, ocorrendo a parcial perda do objeto do presente recurso. Além disso, existe uma questão mais abrangente, que reforça, no momento, a suspensão. O Plenário Virtual do STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional identificada no Tema 1.349: “Recurso extraordinário em que se discute à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)”. Assim, ainda que não proferida decisão determinando a suspensão, todos os processos do tema, como este em exame, deverão ser suspensos para evitar decisões conflitantes e garantir a uniformidade da interpretação do objeto da demanda. A suspensão do trâmite processual privilegia o princípio da celeridade, em razão de obstar alegação futura de descumprimento da tese que vier a ser fixada, em sede de reexame deste agravo, de acordo com o art. 1.040, inc. II, deste Código. Esta relatoria não desconsidera a inexistência, até o presente momento, de determinação de suspensão nacional. Entretanto, incide ao caso o princípio do livre convencimento motivado e racional do juiz, aliado aos poderes instrutórios do relator (CPC, arts. 313, inc. V, “a” e 932, inc. I), ante a incidência da prudência que a questão jurídica da relativização da coisa julgada impõe. Ante o exposto, determino o sobrestamento destes autos e do processo na origem até o julgamento do RE 1.516.074 RG /TO - Tema 1.349 e fixação de tese jurídica correlata pelo STF, de acordo com o art. 313, inc. V, “a” (primeira parte), do CPC, uma vez que o tema SELIC é questão prejudicial ao pano de fundo do processo na origem. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2025 13:49:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador